Tribunal: TJSP
Processo: 1069733-56.2025.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. Conta em aplicativo de interatividade social objeto de acesso indevido por terceiros. Falha na prestação dos serviços (art. 14, § 1o, do CDC). Responsabilidade objetiva da ré. Danos morais devidos. Quantificação. Princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Fixação ao patamar de R$ 5.000,00. RECURSO

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPARAÇÃO DE DANOS. Conta em aplicativo de interatividade social objeto de acesso indevido por terceiros. Falha na prestação dos serviços (art. 14, § 1o, do CDC). Responsabilidade objetiva da ré. Danos morais devidos. Quantificação. Princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Fixação ao patamar de R$ 5.000,00. RECURSO DA AUTORA PROVIDO E DESPROVIDO O RECURSO DO RÉU.